Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embora tenha sido oportunizado à apelante, MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, a manifestação sobre a publicação do acórdão proferido no RE no 1.287.019/DF, como se vê do despacho ID 26492529, não restou oportunizado ao Distrito Federal que se manifestasse sobre a questão. Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, determino a intimação do apelado, DISTRITO FEDERAL, a fim de se manifestar sobre a publicação do acórdão proferido no RE no 1.287.019/DF. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora